Tribunal: CARF
Processo: 13609.902479/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902479/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.031 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÕES SR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO APURADO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL. TERMO
INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO À
RESTITUIÇÃO.
O prazo para pleitear a restituição de saldo negativo de IRPJ apurado na
declaração de ajuste anual de empresa tributada pelo lucro real é de 5 (cinco)
anos, contado a partir do mês seguinte ao fixado para a entrega da respectiva
DIRPJ.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO
VINDICADO.
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos o direito creditório vindicado, homologa-se a
compensação pleiteada até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o Conselheiro Rafael Zedral, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BHE:
DO DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902479/2011-84
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902479/2011-84

Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 19, tendo como
interessado o contribuinte acima identificado, podendo ser destacados os seguintes
elementos:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 20/07/2011, conforme documento de fl. 20, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 02/08, cuja síntese é a seguinte:
I – Da tempestividade
- sustenta a tempestividade do contraditório apresentado.
II – Do objeto da presente manifestação de inconformidade
- faz um resumo da fundamentação do Despacho Decisório, antecipando, em relação à
parte do crédito referente ao pagamento por estimativa compensado com saldo negativo de CSLL de
períodos anteriores, não confirmado pelos entes fiscalizadores, que se tratou de mero equívoco dos
auditores fiscais, que consideraram período de apuração do crédito diverso do declarado pelo
contribuinte;
- quanto à prescrição em razão do transcurso de mais de cinco anos da data de apuração
do saldo credor do imposto, também o entendimentos das autoridades fiscalizadoras está equivocado.
III – Do direito
- em relação ao crédito apurado, o saldo negativo de CSLL utilizado para a compensação
da estimativa de maio/2001, conforme comprova a DCTF anexa, refere-se ao saldo negativo do ano-
calendário de 2000 (exercício 2001), no montante de R$6.139,53, apurado na DIPJ 2001;
- a fiscalização considerou que foi utilizado saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário de 1999, o qual inexistia;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902479/2011-84

- assim, não restam dúvidas que o valor de CSLL compensado de R$3.975,12 é
comprovadamente existente;
- amparada no art. 168, I do Código Tributário Nacional (CTN), a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) indeferiu tal compensação, sob fundamento de que já teria se esgotado o prazo
de cinco anos para o exercício do direito;
- esse entendimento, todavia, encontra-se em desacordo com o ordenamento jurídico
vigente, devendo ser reformada a decisão recorrida para se admitir a compensação pretendida.
III.1 – Jurisprudência consolidada pelo STJ: prazo de dez anos para a restituição de
valores recolhidos indevidamente citando jurisprudência e entendimentos doutrinários acerca do assunto
em pauta, concluiu o manifestante que o prazo de prescrição/decadência do direito de pleitear a
restituição ou compensação dos valores recolhidos a maior ou indevidamente em 31/12/2001 (crédito
apurado pelo manifestante em dezembro de 2001, demonstrado por meio do saldo negativo de CSLL e
informado na Ficha 17 da DIPJ 2002) será de dez anos, limitados a cinco anos da entrada em vigor da Lei
Complementar no 118/2005, encerrando-se, portanto, em junho de 2010;
- demonstrada a possibilidade de a compensação pretendida ser pleiteada até junho de
2010, resta clara a impropriedade da decisão proferida pela Receita Federal.
V – Do pedido
- requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, a fim de que seja
acolhida a DComp e que sejam anulados os referidos lançamentos tributários indevidamente efetuados,
consubstanciados no Despacho Decisório contestado, por sua insubsistência fático-jurídica.
Em atenção a encaminhamento feito pelo Secoj da DRJ/Belo Horizonte/MG à fl. 97, a
DRF de origem, em despacho de fl. 98, atesta a tempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-42.592 (e-fl. 100), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Exercício: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. EXTINÇÃO
DO DIREITO DE PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
Não se admite a compensação com crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de cinco anos da data da entrega da Declaração de
Compensação e que não tenha sido objeto de Pedido de Restituição ou de
Pedido de Ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido
prazo.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 111), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do original):
Diz que “...apresentou pedido de compensação de débito de COF1NS, referente
ao mês dezembro de 2006, com créditos decorrentes de saldo negativo de Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2001, apurados no valor original de R$
8.567,27”.
Aduz que “...a Receita Federal do Brasil não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte, elaborada nos moldes do art. 2o da IN SRF n° 360/2003 por meio de
Pedido Eletrônico gerado a partir do Programa PER/DCOMP n° 30750.56121.310107.1.3.03-
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902479/2011-84

9183 e enviada em meio magnético, no dia 31 de janeiro de 2007, sob o argumento de
insuficiência do crédito a ser compensado” e que “Ademais, considerou ter consumado a
prescrição em razão do transcurso de mais de cinco anos da data de apuração do saldo credor do
imposto.”
Sustenta que “...de acordo com o disposto na legislação tributária, não restam
dúvidas de que o contribuinte somente poderá compensar o crédito oriundo de saldo negativo de
CSLL após a entrega da DIPJ”, que “No presente caso, o Recorrente apresentou a DIPJ em
junho de 2002 e, portanto, o prazo decadencial para pleitear a compensação somente se extinguiu
em junho de 2007” e que “Assim, o Recorrente apresentou tempestivamente o pedido de
compensação em 31 de janeiro de 2007... .”
Argui que “...tanto a legislação tributária quanto o entendimento
jurisprudencial acerca da matéria são incisivos ao determinar que o início da contagem do
prazo decadencial para o pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ se inicia com a
entrega da DIPJ, e não no momento da apuração do tributo, como assim quis definir o i.
Julgador de primeira instância administrativa” e que “A justificativa para isso é bastante
simples: antes da entrega da DIPJ, o Recorrente não poderia considerar os valores recolhidos por
estimativa como um pagamento a maior. “
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O presente recurso tem por objeto a compensação de parte do saldo negativo
relativo ao ano calendário de 1999, no montante de R$ 3.975,12, utilizado para compensar
débitos COFINS do mês de dezembro de 2006.
A autoridade administrativa não reconheceu o crédito vindicado, ao argumento de
que o direito de pleitear sua restituição já estaria extinto, por ter sido a DCOMP transmitida após
5 (cinco) anos da data do pagamento indevido.
A instância a quo, por sua vez, admitiu a suficiência do crédito vindicado para
fazer frente à Declaração de Compensação, conforme indicado nos excertos seguintes:
O contribuinte apurou saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2000,
conforme atesta a Ficha 17 da DIPJ 2001, reproduzida em parte abaixo, em valor
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902479/2011-84

suficiente para fazer face à compensação da estimativa do mês de maio/2001 (doc. fl.
92):
(...)
Assim, admitida a compensação da estimativa de maio/2001 com o saldo
negativo de CSLL de períodos anteriores, o “valor do saldo negativo disponível” seria
de R$8.567,27 (4.592,15 + 3.975,15), conforme apurado pelo contribuinte na Ficha 17
da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIPJ) 2002 (doc. fl. 46).
(...)
Entretanto, no que se refere ao prazo para requerimento da restituição, o acórdão
recorrido corroborou o entendimento do Despacho Decisório Eletrônico, ao afirmar que o direito
de o sujeito passivo pleitear a restituição do indébito extinguiu-se em 31/12/2006. Confira-se:
(...)
A compensação não homologada foi efetuada por meio de DComp transmitida
depois de extinto o direito de o sujeito passivo pleitear restituição do crédito nele
utilizado. O crédito utilizado é o saldo negativo de CSLL do exercício 2002, ano-
calendário de 2001. A restituição desse saldo negativo, desde 01/01/2007, não pode
mais ser requerida pelo sujeito passivo.
(...)
De acordo com o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o
contribuinte pode utilizar na compensação de débitos próprios créditos passíveis de
restituição ou ressarcimento. Por força do inciso I do art. 168 do CTN, o direito de
pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da
data da extinção do crédito tributário. Em consequência desse dispositivo legal, não se
admite compensação com crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de cinco anos da data da entrega da DComp.
O crédito de saldo negativo é obtido por meio da comparação entre a CSLL
devida ao final do período de apuração com as antecipações anteriormente efetuadas.
Considerando o disposto no art. 3o da Lei Complementar no 118, de 09 de
fevereiro de 2005, conclui-se que a extinção da CSLL, no caso, se fez de forma
antecipada, ainda no decorrer do ano-calendário de 2001. O encerramento do período
de apuração em questão se deu em 31/12/2001. Portanto, o direito de o sujeito passivo
pleitear restituição se extinguiu em 31/12/2006.
(...)
Como se extrai dos excertos colacionados, a questão central desta lide é perquirir
se, de fato, ocorreu a decadência do direito de requerer a restituição do indébito pelo sujeito
passivo, vez que a existência do crédito não foi contestada no acórdão recorrido.
A decisão recorrida teve por base legal o inciso I do artigo 168 do Código
Tributário Nacional (CTN), considerando como dies a quo do prazo decadencial do direito de
requerer a restituição o dia de 31/12/2001, data da apuração anual do IRPJ, motivo porque,
segundo este entendimento, em 31/01/2007 já estaria extinto o direito de pleitear a compensação
do indébito, por ter havido o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do
crédito tributário.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902479/2011-84

Discordo dessa interpretação dada pelo acórdão recorrido, entendendo que a
declaração de compensação foi apresentada dentro do prazo legal, conforme será explicado na
sequência.
Para a exata compreensão do tema a enfrentar, cabe gizar, primeira e
sinteticamente, o conceito de decadência.
Para tal finalidade, emprestamos as palavras do saudoso tributarista Fábio
Fanuchi, para quem a decadência “traduz-se na perda de um direito e a prescrição na perda da
ação que faria prevalecer um direito”1.
Ainda, segundo o autor, ambos os institutos possuem um elemento em comum: a
perecibilidade do direito por inércia de seu titular2.
Essas proposições nos permitem deduzir os elementos que, logicamente,
compõem a estrutura do conceito referenciado, quais sejam:
1) a existência de um direito exercitável;
2) o não exercício desse direito num determinado prazo;
3) a falta de exercício do direito motivada por inércia ou omissão de seu titular.
Aplicando-se esta intelecção ao presente caso, constato que não ficou
caracterizada qualquer inércia do contribuinte que justificasse o início da contagem do prazo
decadencial em 31/12/2001. Isto porque a Receita Federal do Brasil (RFB) não dispunha, até
então, de elementos para a verificação da consistência do crédito relativo a saldo negativo, o que
somente seria possível mediante análise dos dados da declaração de ajuste anual do referido
período-base, cujo prazo de entrega estendeu-se de 02/01/2002 (já que 01/01 foi feriado
nacional) até o último dia do mês de abril do ano-calendário de 2002, conforme estabelecido nos
os arts. 39 e 43 da Lei n° 8.383/1991, reproduzidos na sequência (destaques deste relator):
Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar pelo
pagamento, até o último dia útil do mês subseqüente, do imposto devido mensalmente,
calculado por estimativa, observado o seguinte:
(...)
§ 5° A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual (art. 43),
e a importância paga nos termos deste artigo será:
a) paga em quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, se
positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago nos meses
subseqüentes ao lixado para a entrega da declaração de ajuste anual, se negativa,
assegurada a alternativa de requerer a restituição do montante pago indevidamente.
(...)
Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de ajuste
anual consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a dezembro do
ano anterior, nos seguintes prazos:
I- até o último dia útil do mês de março, as tributadas com base no lucro presumido;
II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;

1 Fábio Fanuchi, A Decadência e a Prescrição em Direito Tributário, Resenha Tributária, p. 16.
2 Ob. Cit., p. 17.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902479/2011-84

III - até o último dia útil do mês de junho, as demais.
(...)
Desse modo, inviável a aplicação do artigo 168, I, ao caso concreto, para o fim de
considerar o dia 31/12/2001 como termo inicial de contagem do prazo decadencial de 5 anos do
direito de compensação do indébito, posto que nesta data o evento que lhe deu origem – DIRPJ -
não estava materializado em linguagem jurídica competente, sendo logicamente impossível
pretender-se o início da fluência de prazo decadencial relativo a direito que ainda não pode ser
posto em atividade por óbice normativo.
Afinal, como visto, a decadência tem por pressupostos a existência de direito
exercitável e a inércia de seu titular durante certo lapso de tempo, sem os quais a contagem
daquele prazo não se pode ter início.
Ademais, em regra, a natureza do elemento acessório segue a do principal. Logo,
não se poderia ter deflagrado o início da contagem do prazo de decadência - ocorrência
incidental do direito a que se aplica - se ainda não existia juridicamente a faculdade de exercício
do próprio direito.
A se entender de outro modo, prevaleceria o acessório (decadência) sobre o
principal (direito exercitável), configurando inversão lógica inaceitável. Além disso, haveria o
risco de deixar ao alvedrio do ente tributante a prerrogativa de – por meio de legislação
infralegal - reduzir o prazo dos contribuintes para exercício do direito de repetição de indébito -
estabelecido em lei complementar -, bastando, para isto, postergar a data de entrega da DIRPJ.
Conclui-se, pois, que a origem do crédito em discussão não se subsume aos
ditames do inciso I do artigo 168 do CTN por não ter origem, propriamente, num recolhimento
pontual indevido ou a maior, mas decorrer de saldo negativo de IRPJ apurado ao final do
período-base, evento que se materializa com o decurso do tempo. Neste diapasão, a interpretação
que parece mais justa e razoável, acerca da matéria, é aquela que considera como dies a quo do
prazo decadencial o mês seguinte ao fixado para entrega da declaração de IRPJ, no caso, o mês
de maio do ano-calendário de 2002, eis que o sujeito passivo, ainda que desejasse, estaria
impedido de apresentá-la em 31/12/2001.
Esta intelecção encontra guarida no Acórdão 101-95550, da 1o Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes, sessão de 25/05/2006, cuja ementa é reproduzida a seguir:
RESTITUIÇÃO- DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de saldo negativo
de 1RPJ recolhido como estimativa em 1992, 1993 e 1994 extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do mês seguinte ao fixado para
a entrega das respectivas DIRPJ.
Nessa perspectiva, não considero que houve o transcurso do prazo decadencial no
presente caso, eis que declaração de compensação no 30750.56121.310107.1.3.039183, em
litigio, foi transmitida em 31/01/2007 (e-fls. 105), antes, portanto, do último dia do mês de abril
de 2007, termo final do prazo para pleitear a compensação de acordo com a inteligência dos arts.
39 e 43 da Lei n° 8.383/1991.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902479/2011-84

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital